Tribunal: TJDFT
Processo: 0731407-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731407-02.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE PEREIRA CIRINO BEM APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 55612557) interposta por CRISTIANE PEREIRA CIRINO BEM contra sentença (ID 55612555) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida pela apelante em desfavor de CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a apelante alega a concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Contudo, compulsando os autos não se verifica o deferimento do referido benefício à recorrente. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 55743273), a apelante permaneceu inerte, consoante certidão de ID 56308904. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador